Tribunal: TJES
Processo: 5034256-41.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034256-41.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA NADER FEU ROSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CANCELAMENTO. ART. 17-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 DO INSS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme dispõe a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, notadamente no art. 17-A, incluído pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39/2009, o titular “poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira”.

2. Com efeito, nos termos do § 1º do mencionado artigo, “se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea b do § 1º do art. 3º, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17”.

3. É incontroversa a contratação do cartão de crédito, com a devida autorização para desconto no benefício previdenciário da autora, bem como restou comprovada a realização de saques.

4. Por somente haver realizado o pagamento mensal, via desconto em folha, do valor mínimo, é certo que o débito contraído pela apelante não foi quitado, razão pela qual não há que se falar no acolhimento do pedido autoral de amortização do quanto fora descontado mensalmente.

5. Pedido de continuação dos descontos mensais em seu benefício acolhido.

6. Os descontos pertinentes ao saldo devedor sobre a margem consignável do benefício previdenciário deverão observar o disposto nos artigos 3º e 15 a 17, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, em especial a limitação máxima, para as operações de cartão de crédito, de 5% (cinco por cento) do valor da renda mensal e de 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) para a taxa de juros mensal, de forma que expresse o custo efetivo.

7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034256-41.2022.8.08.0024

APELANTE: MARIA DE FATIMA NADER FEU ROSA

APELAD
O
: BANCO BMG SA

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DE FATIMA NADER FEU ROSA
contra r. sentença acostada ao ID nº 7195888 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito
ajuizada pela recorrente em face de
BANCO BMG SA
,

julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões, ao ID nº 7195890, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
é seu direito cancelar a qualquer tempo o cartão de crédito consignado (RMC), mesmo se estiver inadimplente, nos termos do art. 17-A, da IN nº 28 do INSS; e
(ii
)
o débito principal foi quitado, devendo o valor pago a maior ser restituído.

Aduz, ainda, que
(iii)
“
foi disponibilizado a parte Autora por volta de R$ 5.113,48, vinculado ao cartão de crédito, bem como que esta pagou 5% a título de RMC todos os meses, desde SETEMBRO DE 2017, por meio de descontos em sua folha de pagamento do benefício do INSS, conclui-se que já pagou mais de R$9.917,06 em razão do referido cartão de crédito, restando quitado o débito principal
”.

Na origem, trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito
ajuizada pela ora recorrente em face do banco apelado, na qual pugna, em síntese, pelo cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignado de sua titularidade, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa nº 28 do INSS.

Para tanto, sustenta que “
o consumidor tem o direito de cancelar o cartão magnético quando quiser, mesmo se estiver inadimplente, sendo que, neste caso, pode ainda, optar pela liquidação da dívida ou pela continuação com os descontos em seu benefício até a quitação do contrato
”.

Pois bem.

Inicialmente, assevero que a relação jurídica existente entre as partes é incontroversa, sendo certo que a autora se limitou a sustentar a possibilidade de cancelamento do cartão de crédito consignado.

Conforme dispõe a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, notadamente no art. 17-A, incluído pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39/2009, o titular “
poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira
”.

Com efeito, nos termos do § 1º do mencionado artigo, “
se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea b do § 1º do art. 3º, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17
”.

Nesta feita, possível concluir que, evidenciado o desinteresse da parte autora em manter o cartão de crédito em questão, este deverá ser cancelado, cujo débito, caso exista, deverá ser objeto de pagamento integral por liquidação imediata ou por meio de descontos consignados na reserva de margem consignável (RMC) do seu benefício.

Por sua vez, consoante dispõe o §2º do art. 17-A da referida instrução normativa, o desconto somente será excluído da reserva de margem consignável se inexistir débito relacionado ao cartão de crédito consignado. Vejamos:

“Art. 17-A. (...)

§ 2º. A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da solicitação, quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor.”

In casu
, como dito, é incontroversa a contratação do cartão de crédito na data de 27.09.2017, com a devida autorização para desconto no benefício previdenciário da autora, bem como restou comprovada a realização de saque nos valores de:

(i)
R$ 3.748,70 (três mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta centavos);

(i
i
)
R$ 88,43 (oitenta e oito reais e quarenta e três centavos);

(iii)
R$ 437,12 (quatrocentos e trinta e sete reais e doze centavos);

(iv)
R$ 407,05 (quatrocentos e sete reais e cinco centavos);

(v)
R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais);

(vi)
R$ 351,95 (trezentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos);

(vii)
R$ 610,31 (seiscentos e dez reais e trinta e um centavos).

Dito isso, por somente haver realizado o pagamento mensal, via desconto em folha, do valor mínimo, é certo que o débito contraído pela apelante não foi quitado, razão pela qual não há que se falar no acolhimento do pedido autoral de “
amortização do quanto fora descontado mensalmente
”.

No que tange ao pleito subsidiário, qual seja, “
a continuação dos descontos mensais em seu benefício
”, por meio de descontos consignados na RMC, entendo que este, sim, deve ser acolhido.

Desta feita, cumpre salientar que os descontos pertinentes ao saldo devedor sobre a margem consignável do benefício previdenciário deverão observar o disposto nos artigos 3º e 15 a 17, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, em especial a limitação máxima, para as operações de cartão de crédito, de 5% (cinco por cento) do valor da renda mensal e de 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) para a taxa de juros mensal, de forma que expresse o custo efetivo, conforme vejamos:

Art. 3º
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...)

§ 1º Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I – até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e

II – até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito.
(Redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 80, de 14 de agosto de 2015)

Art. 16.
Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: (...)

III – a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e setenta centésimos por cento (2,70%) de forma que expresse o custo efetivo
; (Redação dada pela Instrução Normativa nº 106/PRES/INSS, de 18 de março de 2020)

Aliás, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. PRERROGATIVA DO CONSUMIDOR. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos do artigo 17-A, caput e §1º, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, incluído pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39/2009, possui o consumidor a prerrogativa de, a qualquer tempo e independentemente do adimplemento contratual, requerer o cancelamento do cartão de crédito consignado junto à instituição financeira, de tal modo que, caso encontre-se em débito, dever-lhe-á ser concedida a opção pelo pagamento do valor total por liquidação imediata, ou por meio de descontos na reserva de margem consignável (RMC) do seu benefício. (...) III.
Cumpre salientar que os descontos pertinentes ao saldo devedor sobre a margem consignável do benefício previdenciário deverão observar os termos contratados e o disposto nos artigos 3º e 15 a 17, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, em especial a limitação máxima, para as operações de cartão de crédito, de 5% (cinco por cento) do valor da renda mensal e de 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) para a taxa de juros mensal, de forma que expresse o custo efetivo, vigentes à época da contratação.
IV. Recurso conhecido e provido.

(TJES; Apelação Cível 5000181-51.2023.8.08.0020; Relator (a): Des. Conv. Marcos Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado de titularidade da autora, devendo a quitação do saldo devedor operar-se por meio de descontos na RMC do benefício auferido por esta, até a quitação do contrato, mantida a margem consignável até a liquidação total do débito, observados os descontos na forma acima mencionada.

Inverto os ônus de sucumbência e, a título de honorários recursais, majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou parcial provimento ao recurso.